Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O Distrito Federal apresentou a petição de ID 15436376 alegando que o valor do presente precatório está equivocado. Analisando os autos, observa-se que, com a emenda à inicial, houve a apresentação da planilha de ID 7662553 e a petição de ID 22523992 do Cumprimento de Sentença n. 0704065-64.2019.8.07.0000, mencionada na decisão de ID 7662554 dos presentes autos, com o valor total de R$ 159.735,96. Após a publicação da decisão acima, o Distrito Federal apresentou a impugnação de ID 7662557, alegando excesso de execução no valor de R$ 8.372,11 e afirmando que o montante correto era R$ 151.363,85. O pedido do Ente Devedor foi defiro na decisão de ID 7662563. A Secretaria da Vara remeteu os autos para a Contadoria Judicial realizar a atualização (ID 7662565). Posteriormente, houve a juntada dos cálculos de ID 7662567, cujo valor total é de R$ 155.616,33. Diante do exposto, conclui-se que o montante de R$ 155.616,33 corresponde ao antigo valor de R$ 151.363,85 devidamente atualizado e que a impugnação do ente devedor já foi devidamente considerada. Assim, indefiro o pedido formulado pelo Distrito Federal na petição de ID 15436376, mantenho a presente requisição com o valor de R$ 155.616,33 e determino que Contadoria Judicial desta Coordenadoria utilize os cálculos de ID 7662567 para atualização do precatório, haja vista que eles foram os cálculos finais do cumprimento de sentença sobre os quais recaíram os efeitos da preclusão. 2. Noutro giro, observa-se que a decisão de ID 11582743 deferiu preferência constitucional aos credores FRANCISCO CAVALCANTE NEVES NETO e PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA. No entanto, este último é titular de verba honorária contratual. O pedido de preferência formulado pelo Dr. PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA não merece prosperar, haja vista a impossibilidade de deferimento de pedido de preferência constitucional em relação aos honorários contratuais, consoante julgados abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8o, da Constituição da República. 2. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios. 3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (RE 1035724 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017 – grifo nosso) Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante no 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante no 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante no 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 23886 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017) No mesmo sentido, são os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTACAMENTO DE MONTANTE DA DÍVIDA PRINCIPAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 DO STF. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações no. 26.243 e 26.241, de Relatoria dos Ministros Edson Fachin e Rosa Weber, respectivamente, a Súmula Vinculante no. 47 não deve ser aplicada aos honorários contratuais, restringindo-se tão somente aos honorários advocatícios de sucumbência. 2. Inexiste ofensa ao enunciado de Súmula Vinculante no. 47 do STF na decisão que vincula o destaque dos honorários contratuais apenas ao momento do recebimento do precatório pelo jurisdicionado, o que não representa violação ao caráter autônomo e alimentar dos honorários. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1070735, 07133037820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 08/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO PRINCIPAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE. VALOR. CONTRATO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906/94. I ? Os honorários advocatícios contratuais, diferentemente dos sucumbenciais, não são passíveis de pagamento mediante requisição de pequeno valor (RPV) autônoma, pois não estão contemplados na Súmula Vinculante 47. II ? É admitido o destaque dos honorários contratuais, de forma que o depósito seja disponibilizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), por força do contrato e do disposto no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1044127, 07062391720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/09/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O colendo Supremo Tribunal Federal, em orientação jurisprudencial submetida ao rito da Repercussão Geral (RE 564.132/RS), fixou a tese de que os honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza alimentar, não se confundem com o débito principal, não possuindo, pois, caráter acessório, motivo pelo qual podem ser objeto de pagamento autônomo, seja por meio de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, ainda que o crédito oriundo da obrigação dita principal siga a sistemática dos Precatórios, sem que isso configure violação ao disposto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 2 - O disposto na Súmula Vinculante no 47 garante o fracionamento da Execução contra a Fazenda Pública apenas para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, não permite a expedição autônoma de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, tendo em vista que, na proposta de edição da mencionada Súmula, foi expressamente ressaltado que, por inexistir precedentes específicos sobre o tema, o enunciado não abrange a verba honorária contratual. 3 - Não havendo relação jurídica entre o Embargante/Apelante e o advogado da parte contrária, e não produzindo o contrato particular efeitos quanto a terceiros que não participaram do ajuste ou com ele não tenham anuído, não se afigura cabível a pretensão de expedição autônoma de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para o pagamento da verba honorária contratual, mormente levando-se em conta que o pagamento de honorários advocatícios contratuais é de responsabilidade somente daquele que contratou o advogado, com recursos financeiros próprios. 4 - A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. Apelação Cível provida. (Acórdão n.1019735, 20150110471475APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: 247/250). Seguindo o entendimento acima, a Câmara Nacional de Gestores de Precatórios aprovou o Enunciado no 13 no sentido de que “Não cabe o deferimento de pagamento superpreferencial de honorários contratuais.” Pelo exposto, REVOGO a preferência constitucional deferida ao Dr. PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA na decisão de ID 11582743. Registro, por oportuno, que apesar da revogação acima, o requerente PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA receberá os honorários contratuais proporcionais ao valor da preferência constitucional deferida ao credor original. Publique-se. Brasília, 04 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios